Tribunal: TJES
Processo: 5008890-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008890-67.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO
PACIENTE: LEONAN ADVERSI PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leonan Adversi Pereira, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. O paciente responde a ação penal por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. A defesa sustenta que a decisão viola o sistema acusatório, pois não houve requerimento do Ministério Público, e aponta condições pessoais favoráveis para requerer a liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo juízo, de ofício, em audiência de custódia; (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar do paciente, em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo juiz, de ofício, durante a audiência de custódia, é admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde que a prisão tenha sido regularmente comunicada e a decisão esteja fundamentada em elementos concretos dos autos.

4.
A decisão judicial analisada apresenta motivação idônea, com base na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que indica gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, legitimando a segregação como forma de acautelar a ordem pública.

5.
O juízo não está vinculado à manifestação do Ministério Público na audiência de custódia, podendo, diante de elementos objetivos, concluir pela necessidade da prisão, nos termos do art. 311 c/c art. 312 e art. 282, II, do Código de Processo Penal.

6.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego, não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida excepcional.

7.
Diante da gravidade em concreto e da insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública, mostra-se legítima a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O juiz pode, de ofício, converter a prisão em flagrante em preventiva durante a audiência de custódia, desde que a prisão tenha sido regularmente comunicada e a decisão esteja concretamente fundamentada.

2. A manifestação do Ministério Público favorável à liberdade provisória não vincula o magistrado, que pode, diante dos elementos do caso, decretar a prisão preventiva com base nos requisitos do art. 312 do CPP.

3. A gravidade concreta do delito e a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando as medidas cautelares alternativas se revelam inadequadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 319 e 282, II; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 234.974 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.12.2023, DJe 02.02.2024;
STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023;
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008890-67.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008890-67.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO
PACIENTE: LEONAN ADVERSI PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LEONAN ADVERSI PEREIRA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
Vara
Única da Comarca
de
M
arechal Floriano/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura a suposta violação ao art. 33 da Lei 11.343/06.

Sustenta que a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo juiz, sem pedido do Ministério Público, o que viola o sistema acusatório.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que primário, possui bons antecedentes, emprego lícito e possui residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 67925748 dos autos originários, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] Além disso, a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto.”

Corroborando com o entendimento do juízo da custódia, o juízo da instrução na Decisão de ID nº 69223229:

“
[...] No que se refere à
alegação de ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva sem requerimento ministerial
, não há nulidade a ser reconhecida. Embora o Ministério Público tenha, na audiência de custódia, opinado pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão,
o magistrado não está vinculado à manifestação do parquet
, podendo, desde que
devidamente fundamentado
, converter a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 311 do CPP.

Cumpre esclarecer que, mesmo após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a decretação da prisão preventiva de ofício
durante a audiência de custódia, na presença do flagrante, é plenamente possível
, dado que a prisão já foi comunicada ao juízo e este atua como órgão de controle da legalidade do flagrante.

No presente caso,
há nos autos fundamentação concreta quanto à necessidade da custódia cautelar
, lastreada na gravidade em concreto do delito, na periculosidade social da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública,
diante da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos (conforme auto de prisão em flagrante)
. Assim, estão preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.”

Logo, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva pelo juízo a quo, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado favoravelmente à concessão de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o magistrado, ao decidir sobre a manutenção da prisão cautelar, atua dentro dos limites de sua competência jurisdicional, sendo-lhe lícito, após a oitiva das partes e diante dos elementos concretos dos autos, concluir pela necessidade da prisão preventiva como medida mais adequada às circunstâncias do fato, à gravidade do crime e às condições pessoais do investigado, nos termos do art. 282, II, do Código de Processo Penal
(STF, HC 234.974 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Julgado em 19/12/2023, DJe de 02/02/2024)
.

Assim, a mera divergência entre a manifestação ministerial e a decisão judicial não configura, por si só, ilegalidade apta a ensejar concessão liminar de
Habeas Corpus
.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)